Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-67.2013.8.11.0101
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000704-67.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELANTE), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 627.561.501-00 (APELANTE), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (APELANTE), EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 627.561.501-00 (APELADO), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (APELADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, RE. PELO INVENTARIANTE OSCAR FERREIRA BRODA (CPF 872.721.- - CPF: 008.453.108-87 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), DAIANE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 961.539.381-91 (APELANTE), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DÚVIDA FUNDADA SOBRE O DOMÍNIO. INDENIZAÇÃO JUSTA. JUROS COMPENSATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA e outros e COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A contra sentença que, em ação de desapropriação direta com pedido liminar ajuizada pela COPEL, julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização de R$ 4.655.874,68 pela área de 194 hectares do imóvel de matrícula nº 5.448, com correção monetária pelo IPCA-E desde o laudo pericial, juros compensatórios de 6% ao ano a partir da imissão na posse, e juros moratórios de 6% ao ano desde o trânsito em julgado, além de honorários advocatícios de 5% da diferença entre a oferta e o valor final da indenização. Houve reconhecimento de dúvida fundada sobre o domínio em razão de ação reivindicatória em curso e averbação
respectiva na matrícula, determinando a manutenção de parte da indenização em depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de nova perícia, arguido pela COPEL; (
ii
) examinar a legalidade e o valor da indenização fixada, especialmente quanto ao laudo pericial, desvalorização da área remanescente, juros compensatórios e honorários advocatícios; (
iii
) determinar se existe dúvida fundada sobre o domínio que justifique a legitimidade passiva do espólio e a manutenção do depósito integral da indenização, bem como a liberação de 20% remanescentes do valor depositado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de nova perícia transitou em julgado, operando a preclusão quanto ao tema.

A sentença utilizou laudo pericial elaborado de acordo com normas técnicas, considerando o maior e melhor uso possível do imóvel para justa indenização, conforme NBR 14653-1 da ABNT, e as tabelas do INCRA e VTN, sendo incabível alegação genérica de vício sem comprovação de erro técnico.

A desvalorização da área remanescente ficou comprovada pela perda de acesso direto ao Rio Teles
Pires, restando prejudicada a exploração econômica e configurando indenização integral.

Os juros compensatórios de 6% ao ano são devidos, em conformidade com a ADI 2.332-2/DF e art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, diante da perda do uso produtivo do imóvel desde a imissão na posse.

Os honorários advocatícios fixados no percentual máximo legal (5%) encontram respaldo no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41, considerando a complexidade da causa e a tramitação prolongada do processo.

Reconhece-se a legitimidade passiva do Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho e a dúvida fundada sobre o domínio, ante a existência de ação reivindicatória em curso e averbação respectiva, impondo a manutenção dos valores em depósito judicial, nos termos do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/41.

Não cabe levantamento do restante dos 20% do valor depositado enquanto não houver decisão definitiva sobre a titularidade dominial na ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei 3.365/41,
arts
. 15-A, 27, § 1º, e 34, parágrafo único; CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.332-2/DF; TJ-MT, Apelação Cível nº 0001897-32.2011.8.11.0055, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 05/12/2023;
TJ-MG, AC nº 00975723320108130271, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 18/04/2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000389-54.2013.8.11.0096, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
R
ecursos de
A
pelação
interpostos por EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA E OUTROS (I
d
268810797) e COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A (I
d
268810809), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que julgou parcialmente procedente a ação de desapropriação direta com pedido liminar, declarando incorporada ao patrimônio da empresa requerente área de 194 hectares do imóvel de matrícula nº 5.448, mediante o pagamento de R$ 4.655.874,68 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), relativo aos elementos terra + benfeitorias e desvalorização da área remanescente.

A sentença aplicou ao valor da indenização: correção monetária pelo IPCA-E a partir da elaboração do laudo técnico pericial; juros
compensatórios de 6% ao ano, desde a data da imissão na posse, incidentes sobre a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização fixada, conforme o decidido na ADI 2.332-2/DF e art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41; juros moratórios de 6% ao ano sobre o montante da diferença entre o valor depositado e a indenização judicialmente fixada, com início na data do trânsito em julgado da sentença (Súmula 70 do STJ). Fixou, ainda, honorários advocatícios em 5% da diferença entre o valor oferecido na inicial e o valor atualizado da indenização, nos termos do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41.

A presente ação foi ajuizada por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A em face de EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA e outros, para fins de desapropriação parcial de imóvel rural que abrangeria área declarada de utilidade pública pela ANEEL, necessária para implantação da UHE Colíder. A indenização inicialmente ofertada foi de R$ 510.594,76 (quinhentos e dez mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos).

No curso da ação, verificou-se existência de litígio acerca da propriedade do imóvel com o ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, que fora admitido como litisconsorte passivo. A instrução processual revelou que área objeto da desapropriação é simultaneamente reivindicada por ambas as partes, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA e outros, e o ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, estando em curso ação própria para resolver a controvérsia dominial.

Tramitou paralelamente ação cautelar de produção antecipada de provas (nº 0000364-26.2013.8.11.0101), onde foi produzido laudo pericial que serviu de base para a sentença ora recorrida, havendo a magistrada acolhido parcialmente as impugnações feitas pela COPEL, excluindo da indenização a valoração da madeira com aproveitamento econômico, o passivo ambiental e lucros cessantes, e o percentual de 4% relativo
à
assistência jurídica e técnica.

Em suas razões recursais, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA e outros alegam, em síntese: que não existe fundada dúvida sobre o domínio na área, já que seus títulos estão devidamente registrados, com área georreferenciada e averbada em Cartório, havendo juntado cadeia dominial com origem do Estado, em contraponto ao Espólio, que sequer teria título averbado no Cartório competente; que não há razão para aplicação do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/41, devendo ser liberados os 20% restantes do valor depositado; que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho.

Em contrarrazões (I
d
268810806), o ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO sustenta: que existe ação reivindicatória em curso (0003032-97.2014.8.11.0015), inclusive com averbação na matrícula do imóvel; que em ações semelhantes, perícias técnicas reconheceram a higidez dos títulos dos Espólios e a sobreposição de áreas; que seria incabível o levantamento dos 20% restantes, diante dos riscos irreparáveis que poderiam acometer os apelados.

Por sua vez, a COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A argumenta em seu recurso: preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de produção de nova prova pericial; no mérito, que o laudo pericial está eivado de vícios, pois considerou o uso potencial da área e não seu uso efetivo; que inexiste desvalorização da área remanescente, pois o acesso ao recurso hídrico estaria garantido; que os juros compensatórios não seriam devidos, porque não teria sido comprovada perda de renda, conforme exigido pela ADI 2.332; que os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos para 0,5% sobre a diferença entre a oferta e o valor final

(I
d
268810809)
.

Em contrarrazões o ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO argumenta pela preclusão, considerando que a apelante não recorreu quando indeferida sua impugnação ao laudo pericial

(ID 268810814),

EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA e outros também apresentaram contrarrazões, sustentando: a preclusão quanto à impugnação ao laudo pericial; a adequação do valor fixado a título de terra nua; que houve prejuízo pela perda da propriedade, com impossibilidade de acesso ao Rio Teles Pires; a adequação dos juros compensatórios e honorários fixados

(I
d
268810815)
.

O Ministério Público Estadual, por meio de seu digno Procurador de Justiça, opinou pelo desprovimento de ambos os recursos (I
d
271705878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025